Tribunal: TJSP
Processo: 1032271-73.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032271-73.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargada DANIELLA ALMEIDA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 6990 2/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: DANIELLA ALMEIDA PEREIRA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
VOTO No 6990

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inocorrência
de
contradição, omissão ou obscuridade. Indevida natureza
infringente do recurso. Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente.
Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ré NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ao V.
Acórdão de fls. 891/903 que, em ação de rescisão contratual cumulada
com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por DANIELLA
ALMEIDA PEREIRA, conheceu parcialmente do recurso interposto pela
embargante e, nessa parte, negou-lhe provimento, provido o recurso
adesivo da embargada.
A embargante alega contradição no V. Acórdão,
ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 6990 3/8
de Pacto de Alienação Fiduciária, devidamente registrada na matricula do
imóvel, razão pela qual a relação discutida deve ser regida pela Lei
9.514/97, especialmente quanto à impossibilidade da simples rescisão e da
devolução de valores pagos, na forma definida.
Alega, ainda, haver contradição em relação ao
percentual a ser retido em caso de rescisão do contrato, conforme
entendimento da jurisprudência e da Lei 13.786/18, entendendo que o
percentual deverá ser de 25% do saldo pago, a título de ressarcimento das
despesas administrativas incorridas na venda e compra.
Sustenta ser indevida a indenização por danos
morais, bem como a multa de 10% que lhe foi aplicada, tratando-se de
imposição apenas ao adquirente inadimplente e não ao vendedor.
Embargos tempestivos, dispensados de preparo,
pretendendo a embargante o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora
enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de
Processo Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de
declaração para efeito de correção de erro material. Por eles não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 6990 4/8
pretender buscar a reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer
como resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou a sua
complementação.
Portanto, não se prestam os embargos para alegar
erro de julgamento ou de apreciação das provas.
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.”
(RSTJ 103/187, maioria).
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ,
não cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito,
não encerrando qualquer obscuridade ou contradição e apreciou todos os
pontos que foram levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no REsp n.o
29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU
10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do Acórdão (RTJ
89/548 - 94/1.167, 103/1.210, 114/351) não justifica, sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 6990 5/8
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)."
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor”, 37a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
Logo, respeitado o entendimento da embargante,
dele não se compartilha, eis que seus fundamentos para afastar o decidido
no V. Acórdão não merecem acolhimento.
A respeito das alegações da embargante, restou
assim consignado no V. Acórdão:
“... incontroversa a celebração do instrumento particular
de promessa de compra e venda de imóvel pelas partes,
com a imputação às rés a culpa pelo desfazimento do
negócio jurídico, diante da revelia decretada, justificando
o pedido de rescisão contratual formulado na petição
inicial.
Incidindo, na espécie, as regras e princípios da legislação
consumerista, é possível a rescisão contratual com a
devolução das quantias pagas, de forma integral em caso
de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente quando a causa do desfazimento seja do
adquirente...”
[...]
“Assim, com a rescisão do contrato por culpa exclusiva
das rés, promitentes vendedoras, a restituição dos valores
pagos pela autora, integralmente, é devida, além da multa
de 10% (item XII, letra ”B”), do contrato (fls. 41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 6990 6/8
Nesse andar, não prospera a pretensão das apelantes de
incidência da Lei no 13.786/18, posto que inaplicável aos
contratos celebrados em momento anterior à sua
vigência”.
Sobre esse entendimento, a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo loteamento:
“COMPRA E VENDA - Rescisão - Sentença de
improcedência - Compradores autores adquiriram das
loteadoras rés 2 lotes em loteamento por elas erigido -
Atraso de cerca de 4 anos, até o ajuizamento desta ação
que implica na rescisão da avença, por culpa das rés - De
rigor, ainda, o retorno das partes ao status quo ante, com
a restituição da integralidade dos valores pagos,
devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescido
de juros legais desde a citação - Decisum reformado -
Ônus sucumbenciais rearranjados - Apelo provido”
(Apelação Cível no 1001414-10.2018.8.26.0576, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, j.
30/06/2020).
“Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com devolução de valores
pagos. Prazo de entrega não bem especificado pelas
vendedoras. Violação ao dever de informação previsto no
artigo 6o, III, do CDC. Rescisão. TAC reconhecendo
pendências das obras de infraestrutura com prejuízo à
expedição do "Habite-se". Culpa das vendedoras
demonstrada. Devolução integral e em parcela única ao
consumidor. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 6990 7/8
provido” (Apelação Cível no 1022649-96.2019.8.26.0576,
28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j.
06/08/2020).
Ademais, a alegação da autora, de que as rés
agiram contra a boa-fé ao entregar-lhe cópias de contratos para assinatura,
dentre eles um denominado Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda de Imóvel com Pacto de Alienação Fidúciária, porém
com data futura como se a autora tivesse optado por financiar o saldo
devedor, não foi rebatida pelas rés, diante da ausência de contestações e
consequente decretação da revelia.
Por outro lado, a existência de pacto de alienação
fiduciária no contrato não impede a sua rescisão, diante do que estabelece
o art. 475 do Código Civil1, sendo inaplicáveis as disposições contidas na
Lei no 9.514/97, eis que se relacionam à hipótese de rescisão do contrato
por inadimplência do devedor-fiduciante, por iniciativa da credora
fiduciária, hipótese inexistente nos autos.
Quanto às demais questões deduzidas nos
embargos, na realidade, a intenção da embargante é a rediscussão da
matéria que foi devidamente apreciada e julgada no V. Acórdão
embargado, não se destinando a oposição dos embargos de declaração à
insurgência contra interpretação do Colegiado que lhe foi desfavorável.
A esse respeito, a irresignação da embargante
desafia recurso próprio.
1 Nesse sentido: Apelação no 1017330-12.2017.8.26.0482, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Viviani Nicolau, j. 08/02/2019; Apelação no 1003116-76.2016.8.26.0344, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 05/05/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032271-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 6990 8/8
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados
pelas partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir
fundamentadamente as questões pertinentes à solução da
controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional, não
incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial
(RT 659/192).
Dessa forma, não incidiu o V. Acórdão em
qualquer um dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, na medida em
que o julgado apreciou todas as matérias submetidas à análise pelo órgão
colegiado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

SERGIO ALFIERI

Relator